Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE O ENTE PÚBLICO DEMOLIR OU REMOVER ESTRUTURA QUE SERVE DE MORADIA AO AUTOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA ADPF 976 E NA ADPF 828. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE.

1. Verifica-se a existência de litispendência quando se reproduz ação ajuizada em data anterior e ainda em curso, sendo idênticas em relação às partes, à causa de pedir e ao pedido (art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC).

1.1. Analisadas a Ação Reivindicatória no 0700349-09.2018.8.07.0018 e a que deu origem ao presente recurso, não se observa a reprodução de ação ajuizada anteriormente, não se vislumbrando a litispendência alegada. Preliminar rejeitada.

2. Estabelece o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.

3. Na espécie, não se vislumbram os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada perante o Juízo de primeiro grau.

3.1. Na ponderação casuística entre os direitos individuais à moradia do(s) ocupante(s) irregular(es) de área pública e os direitos difusos (ordem urbanística, segurança, meio ambiente, dentre outros) envolvidos nesta controvérsia preponderam estes últimos, dadas as dimensões mais amplas e as titularidades mais abrangentes (CF/88, art. 225, etc.), sem olvidar a afronta à ordem jurídica inequivocamente constatada em ocupações deste viés.

3.2. Ademais, embora o autor tenha asseverado que a ocupação, mesmo irregular, é antiga (2014), o que poderia ser constatado por meio da propositura da Ação de Reintegração de Posse no 0031963-15.2014.8.07.0018 e da Ação Reivindicatória no 0700349-09.2018.8.07.0018 em seu desfavor, de fato, dos documentos acostados aos autos depreende-se a ausência de construção erigida no local indicado até 2023, o que é corroborado pelo requerimento para regularização de ocupação em área pública indeferido neste mesmo ano em razão ausência de ocupação fática.

3.3. Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo STF na decisão prolatada na ADPF 976, pois naquele processo se discute a implementação de uma Política Nacional para a População em Situação de Rua e, no presente feito, não há comprovação da efetiva situação de vulnerabilidade social do autor.

3.4. Da mesma forma, também não se aplica ao feito o entendimento firmado pelo STF nas decisões proferidas na ADPF 828. Isso porque, nos termos do art. 7o da Lei no 14.216/2021, as medidas nela indicadas referentes à suspensão de desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, urbano ou rural, não seriam aplicadas a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021, e, no caso em questão, a ocupação fática se deu apenas em 2023.

4. Não se observam razões plausíveis para a obstacularização do efetivo exercício do poder de polícia dos réus para, diante do interesse público envolvido na controvérsia, agir dentro das balizas da legalidade, buscando manter a tranquilidade pública, a segurança jurídica, e o respeito à propriedade e aos direitos metaindividuais impactados com a ocupação instalada em área pública.

5. Agravo de instrumento provido.